Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-10.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. COOPERATIVA. IMÓVEL NÃO ENTREGUE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1. Deduzida pretensão relativa a obrigação pessoal e não tendo transcorrido mais da metade do tempo estabelecido no art. 177 do Código Civil de 1916, deve incidir o prazo prescricional de 10 (dez) anos (art. 205 do Código Civil de 2002), contados a partir da entrada em vigor do novel estatuto civil. Prescrição reconhecida.
2. Tendo em vista a improcedência do pedido inicial, mostra-se cabível a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.
3. Consoante Jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, com base na regra inserta no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, nos casos em que, a despeito de se tratar de demanda com o valor atribuído à causa muito elevado, a ponto de resultar em uma verba honorária em patamar exorbitante e desproporcional em relação ao trabalho desenvolvido e à complexidade da causa
4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.